Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade gerenciar bancos de dados com informações e dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CENSEC, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo.
3 A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor.
4. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CENSEC pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los.
5. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
6. Demonstrado que a credora se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens do Executado, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta sobre escrituras públicas e procurações associadas à devedora na CENSEC, a fim de descobrir bens dessa em outras unidades da federação.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.